Tribunal: TJMT
Processo: 1023441-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023441-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA DE ALMEIDA PAULA - CPF: 062.472.041-16 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.078.001-00 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES E MEDIDAS PROTETIVAS – PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT
– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, não se evidencia risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 ; STJ, HC nº 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023441-44.2022.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DRª. ANA LUCIA GONCALVES BANDEIRA DUARTE – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): JEFERSON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEFERSON PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE 1014896-14.2022.8.11.0055),
por ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese,
de lesão corporal, ameaça e injúria no ambiente doméstico - art. 129, § 9º, art. 147 e art. 140, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 150626658), com documentos (ID 150626659/

150626665).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por

medidas cautelares alternativas (ID 150874172)

O Juízo singular prestou informações (ID 151456657).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Ameaça, injúria e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convolada em preventiva. Pedido de revogação. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do art. 313, III, do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Princípio da homogeneidade que não impede a segregação cautelar. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 152577198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O
ato constritivo está fundamentado
na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Géssica de Almeida Paula, pois o paciente “agrediu e deixou com marcas no corpo e [...] ameaçou que iria lhe matar”, bem como na reiteração delitiva, o qual “possui duas (02) condenações definitivas, a seguir individualizadas: [...] Código Apolo nº 154851 [...] condenado pela prática do crime estampado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/06 [...] a segunda Código Apolo nº 246697 [...] condenado pela prática do crime consignado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.

Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente antes desse fato[Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

Não bastasse, as reiterações delitivas elencadas pelo Juízo singular não se referem à fatos que envolvem violência doméstica ou grave ameaça.

Noutro giro, o paciente exerce profissão de “
serviço geral
” na empresa
Armazem Ferrarini, segundo informação do impetrante,
possui endereço certo
e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares
(CPP, art. 319, I, II, III e IV)
: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)
se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima G
éssica de Almeida Paula
e seus familiares; b)
se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022